Tribunal: STF
Processo: Rcl 92524
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias para efeito de cabimento da reclamação pautada em paradigma formado em sede de repercussão geral.
A parte embargantes afirma que, previamente a esta reclamação, ajuizou a Reclamação nº 83.958, cujo seguimento foi negado ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias, uma vez que havia sido ajuizada em “data anterior à interposição de Recurso Extraordinário nos autos do processo originário nº 0097074-15.2024.8.19.0000” (e-doc. 39, p. 7).
Daí porque sustenta que a decisão embargada incide em contradição e obscuridade,  pois, segundo entende
“considerando que para haver decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral é preciso a anterior interposição de Recurso Extraordinário, infere-se que o Eminente Relator se posicionou no sentido de considerar que, no caso em apreço, a interposição do Recurso Extraordinário é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional” (e-doc. 39, p. 7).
No ponto, argumenta que
“[tendo] em vista do posicionamento do Eminente Relator nas decisões monocráticas nos autos da Reclamação nº 83958/RJ, e Reclamação nº 92.524-RJ, no sentido de considerar que, no caso em apreço, a interposição do Recurso Extraordinário é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional, ante seu entendimento no sentido de que o esgotamento de instância ordinária ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral.”  (e-doc. 39, p. 8).
Enfatiza que “o Juízo reclamado obstou sim a subida do recurso extraordinário, como também obstou, por duas vezes a apreciação do agravo interno pelo colegiado, não conhecendo de ambos, conforme demonstrado na inicial, fato que impossibilitou a conclamada decisão”  (e-doc. 39, p. 10).
Defende, assim, que “[c]onquanto o eminente relator considere que a interposição de agravo em recurso extraordinário, indica que a matéria poderá ser objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, na corte superior, torna-se indubitável a constatação do esgotamento das vias ordinárias” (e-doc. 39, p. 10).
Desse modo, requer que os presentes embargos de declaração sejam sejam providos a fim de sanar o vício apontado.
É o breve relatório.
A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.
No que importa aos vícios suscitados, reitero os fundamentos lançados na decisão embargada, sobretudo porque afigura-se incontroverso que a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema nº 1.236/RG, por ausência de subsunção ao caso concreto, e inadmitiu os recursos extraordinário e especial por envolver a revisão de matéria de fato (Súmulas 7/STJ e 279/STF). Daí porque prevalece a interposição do respectivo agravo em recurso extraordinário, de modo que a matéria poderá ser objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal pela via recursal própria.
Eis os fundamentos lançados na decisão embargada:

“A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis: 
Art. 988. […] § 5º É inadmissível a reclamação: […] II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020). 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019). 
Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).
Na espécie, não se mostra cabível a presente reclamação, haja vista que o Juízo reclamado não obstou a subida do recurso extraordinário interposto com fundamento na sistemática da repercussão geral. 
De fato, conforme consta na inicial (e-doc. 1, p. 30), a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema nº 1.236/RG, por ausência de subsunção ao caso concreto, e inadmitiu os recursos extraordinário e especial por envolver a revisão de matéria de fato (Súmulas 7/STJ e 279/STF). Sobreleva ressaltar que, conforme informado pela parte reclamante, houve a interposição de agravo em recurso extraordinário, de modo que a matéria poderá ser objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal. 
Por outro lado, é certo que a reclamação constitucional não é instrumento apto a provocar esta Suprema Corte para que se manifeste originalmente acerca de eventual violação a dispositivo constitucional ou legal, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016; Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016, e Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.”
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente